Tribunal: TJPA
Processo: 0806417-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806417-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIUS MENDES CARDOSO

AUTORIDADE: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806417-61.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800665-69.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUCAS VINICIUS MENDES CARDOSO

IMPETRANTE: DRA. BRUNA GUALBERTO DE O. S. RODRIGUES - OAB/PA nº 34797

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI CONCRETO. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e art. 311, ambos do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de individualização da conduta, participação periférica do paciente, suficiência das medidas cautelares diversas e presença de condições pessoais favoráveis, além da necessidade de tratamento psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a atuação do paciente revela participação de menor importância na empreitada criminosa; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e os documentos médicos autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria evidenciados pela prisão em flagrante dos agentes na posse da
res furtiva
, do simulacro de arma de fogo e do veículo utilizado na ação criminosa.

4.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta ao considerar o
modus operandi
da conduta, caracterizado pela atuação coordenada de diversos agentes, utilização de veículo com placa adulterada, emprego de simulacro de arma de fogo e prática do crime em via pública, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública.

5.

A atuação do paciente como condutor do veículo utilizado na prática criminosa revela participação relevante e indispensável para a execução do delito e para assegurar a fuga dos corréus, afastando, em juízo preliminar, a alegação de participação de menor importância.

6.

A análise aprofundada acerca do grau de participação do paciente demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7.

As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

8.

Os documentos médicos apresentados não comprovam enfermidade grave nem demonstram incapacidade do sistema prisional para assegurar o tratamento necessário, inexistindo fundamento idôneo para substituição da prisão preventiva.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da atuação coordenada dos agentes e da necessidade de resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do
modus operandi
da conduta e da gravidade concreta do delito.

2.

A atuação do agente como condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa evidencia participação relevante no concurso de agentes.

3.

A discussão acerca da participação de menor importância exige aprofundamento probatório incompatível com a via do habeas corpus.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A alegação de enfermidade do custodiado exige comprovação da incapacidade do sistema prisional de fornecer tratamento adequado.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 311. CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.185.896/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, RHC nº 187.889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; Súmula nº 8 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
LUCAS VINICIUS MENDES CARDOSO
, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido nos autos de nº 0800665-69.2026.8.14.0401.

Consta na impetração que o coacto foi custodiado em flagrante no dia 15/01/2026, como incurso no crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 311, ambos do CP, tendo sua prisão sido homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia e posteriormente mantida.

Sustenta a impetrante em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em decorrência da fundamentação inidônea para manutenção da custódia cautelar, ausência de individualização da conduta do paciente, o qual teria tido participação periférica na dinâmica delitiva, destacando ainda, as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 34754492). As info
rmações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 34890690). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 35186078).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta do paciente, sustentando a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Contudo, não assiste razão à impetrante.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme requisitos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros corréus, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, decisão esta reiteradamente mantida pelo Juízo de origem. Nessa conjuntura, a narrativa constante da denúncia aponta que os acusados, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, utilizando-se de veículo com placa adulterada, abordaram a vítima em via pública, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo-lhe o aparelho celular, tendo o paciente permanecido na condução do automóvel, com a finalidade de assegurar a fuga do grupo (ID nº 34620869).

Os elementos colhidos indicam, ainda, que os agentes foram presos logo após a prática delitiva, em posse da
res furtiva
, do simulacro de arma e do veículo utilizado na ação criminosa (ID nº 34620870, fl. 08), circunstâncias que evidenciam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação concreta, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva (ID nº 34620877) não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas considerou as circunstâncias específicas do caso, notadamente o
modus operandi
da conduta, caracterizada pela atuação coordenada de diversos agentes, utilização de simulacro de arma de fogo, emprego de veículo com placa adulterada e execução do crime em via pública, fatores que revelam maior grau de reprovabilidade e indicam risco à ordem pública. Tais elementos, devidamente destacados pelo Juízo de origem, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de individualização da conduta. Embora o paciente não tenha participado diretamente da abordagem da vítima, sua atuação como condutor do veículo utilizado na prática criminosa mostra-se relevante e essencial para o sucesso do delito, na medida em que viabilizou a logística da ação criminosa e assegurou a fuga dos corréus, evidenciando divisão de tarefas típica dos crimes praticados em concurso de agentes. Ademais, a função desempenhada pelo paciente não pode ser considerada acessória ou de menor importância em juízo preliminar, sobretudo quando se observa que o veículo utilizado apresentava sinais de adulteração, circunstância que, em tese, evidencia prévia organização e planejamento da empreitada criminosa.

Ressalta-se que eventual discussão acerca da menor relevância da conduta ou do grau de participação do paciente demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que não se mostra viável na via estreita do
habeas corpus
.

Cito, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA
. (...) 1. No que se refere à
alegação da participação de menor importância no crime de roubo majorado, extrai-se do recorrido acórdão a seguinte compreensão (fl. 474): o agente que, em um crime violento contra o patrimônio, é o responsável por executar a conduta na qual consiste o núcleo do tipo não tem, nessa empreitada criminosa, participação de menor importância.
2. O
Tribunal de origem entendeu que o agente teve decisiva e contributiva participação para a caracterização do delito. Sendo assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória,
o que é inviável em sede de recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ. Precedente. (...)

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (grifos meus)

No tocante às condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, é pacífico o entendimento de que, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento da Súmula nº 8
[1]
do TJPA.

No que tange aos documentos médicos juntados (IDs nº 34620883-34620886), verifica-se que os relatórios acostados evidenciam que o paciente já realizava acompanhamento psicológico em período anterior à sua prisão.

Contudo, conforme destacado na decisão de origem, não há nos autos comprovação idônea de enfermidade grave por meio de laudo médico conclusivo, tampouco demonstração de eventual incapacidade do sistema prisional em assegurar o tratamento necessário. Tal circunstância inviabiliza o acolhimento da tese defensiva sob esse fundamento, sobretudo considerando que o próprio magistrado singular já determinou a realização de diligências voltadas à apuração dessa condição, quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 34620877).

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que a mera existência de enfermidade ou necessidade de acompanhamento médico não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, sendo imprescindível a comprovação de que o sistema prisional não possui condições de fornecer o tratamento adequado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6. A
alegação de doença grave do paciente não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, mas pode justificar o cumprimento da pena em regime domiciliar, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não foi comprovado nos autos
.

7. As
condições de saúde do paciente estão sendo monitoradas e tratadas adequadamente no sistema prisional
, conforme laudos médicos juntados aos autos e a estrutura de assistência do sistema prisional,
o que afasta o argumento de insuficiência no atendimento médico
. (...)

(RHC n. 187.889/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.) (grifos meus)

De igual modo, não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, a forma de execução e da atuação coordenada dos agentes, tais medidas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 23/06/2026